Tribunal: STF
Processo: RHC 185569
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
RECURSO ORDINÁRIO – CONVERSÃO – HABEAS CORPUS. Considerada a envergadura da ação, no que voltada à preservação da liberdade de ir e vir, cabível é receber, como habeas corpus, recurso ordinário inadmissível. 



    PROCESSO-CRIME – NULIDADE — CITAÇÃO – REVELIA – DEFESA TÉCNICA. Nomeado defensor técnico em favor de acusado que, citado, deixou de comparecer a audiência de suspensão ficando assentada a revelia, descabe reconhecer nulidade.